Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-60.2017.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003540-60.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS (APELADO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
- DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA BASILAR – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - AFASTAMENTO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

A natureza e a quantidade da droga apreendida – 01 (uma) porção de 0,46g (quarenta e seis centigramas) grama de maconha e 03 (três) porções de 34,35 (trinta e quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína – constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

“
Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”

(Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003540-60.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 3540-60.2017.811.0040 (Código 170266), que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado
ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidades assistenciais e prestação pecuniária, Id. 42571965.

Irresignado, o Ministério Público pugna pelo redimensionamento da pena-base e o afastamento do privilégio descrito no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, Id. 42571972.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer a manutenção da sentença vergastada, Id. 42571976
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo parcial provimento do recurso ministerial, para readequar da pena-base, Id. 45784485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

V O T O

O recurso do Ministério Público visa, em síntese, exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, ante a quantidade e a natureza da droga apreendida, o que comprovaria a sua dedicação às atividades criminosas.

Quanto à exasperação da pena-base, o magistrado, ao dosá-la, consignou que:

“I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), e as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registro desfavorável ao requerido, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)”

Pois bem.

Quanto às circunstâncias do delito, aduz o Ministério Público que
“a quantidade já transformada em pequenas porções, devidamente embaladas em material próprio/típico da traficância”
, justificaria sua negativação.

Contudo, constato que não deve ser majorada a pena-base ante a negativação da mencionada circunstância, visto que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, os atos praticados pelo réu são próprios do tipo penal.

Lado outro, no tocante à culpabilidade, como sabido, a nocividade da droga apreendida (pasta-base de cocaína) e o seu efeito devastador e causador de verdadeiro desassossego social (“porque leva à dependência com enorme facilidade”) constituem elementos válidos para o agravamento da pena-base, uma vez que, conforme consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça
“o aumento da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificado na natureza da droga apreendida (crack), uma vez que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, sejam também consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”.
(AgRg no REsp 1697204/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Desse modo, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, 01 (uma) porção de 0,46g (quarenta e seis centigramas) grama de maconha e 03 (três) porções de 34,35 (trinta e quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína, conforme Laudo Pericial de Id. 42571966, fixo a pena-base 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 505 (quinhentos e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Já na terceira fase, o Ministério Público aduz que o réu não possui os requisitos para concessão da causa especial de diminuição de pena referente ao privilégio, insculpido no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, alegando que, o réu se dedicaria à atividade criminosa, uma vez que teria sido apreendido grande quantidade de entorpecentes em posse do acusado.

Todavia, não há como acatar a tese ministerial, visto que, conforme precedentes do STJ,
“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa da quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria e a utilização concomitante na terceira etapa para negar ou mesmo modular a fração de diminuição da pena pelo privilégio no crime de tráfico de drogas”.
(AgInt no AREsp 1366663/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a circunstância especial de diminuição de pena do artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/06 e, desse modo, a fração utilizada pelo juízo
a quo
, ficando a pena, em definitivo em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Ainda, ante a presença dos requisitos do artigo 44, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Contudo, da leitura da sentença condenatória, extrai-se que a magistrada de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada para o recorrente ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no montante de 300% do valor correspondente ao salário mínimo vigente à época da prolação da sentença condenatória e na prestação de serviços à comunidade.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de tráfico de entorpecentes, o pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Drogas, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para majorar a pena-base em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, passando a pena ao final para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial aberto e multa de 168 (cento e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e,
DE OFÍCIO
determino a substituição da multa substitutiva de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020